Tribunal: TJMT
Processo: 1017880-97.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017880-97.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), JEFTHER NATAN STACHACH LACERDA - CPF: 069.302.731-20 (PACIENTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (IMPETRANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e envolvimento de adolescente (Lei 12.850/2013, art. 2º; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, 35 e 40, VI).

2. Fatos relevantes: (i) paciente identificado em investigação policial ("Operação
Impetus
") como "lojista" de facção criminosa; (
ii
) existência de diálogos telemáticos e movimentações financeiras que indicam a comercialização de drogas e repasse de valores à hierarquia do grupo; (
iii
) instrução processual já encerrada, pendente de diligências técnicas e memoriais; (
iv
) alegação de gravidez avançada da companheira como fato humanitário.

3. Requerimentos do recurso: (i) revogação da prisão preventiva por ausência de requisitos; (
ii
) reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa; (
iii
) substituição da custódia por prisão domiciliar; (
iv
) absolvição por fragilidade de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública; (
ii
) a via do habeas corpus admite o exame aprofundado de provas sobre a autoria; (
iii
) ocorre excesso de prazo injustificado na condução do feito; (
iv
) a gravidez da companheira autoriza a concessão de prisão domiciliar ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A participação em organização criminosa e a função relevante no tráfico de drogas justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

6. O rito célere do habeas corpus inviabiliza o revolvimento fático-probatório para a análise de teses sobre negativa de autoria ou insuficiência de indícios.

7. Não caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo na formação da culpa quando a demora decorre da complexidade do feito, com pluralidade de réus e crimes, sob regular tramitação processual.

8. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, conforme a inteligência da Súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige a demonstração inequívoca de que a presença do agente no lar é insubstituível para o cuidado de dependentes, não bastando a simples alegação de gravidez da companheira.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.850/2013, art. 2º; Lei 11.343/2006,
a
rts
.
33, 35 e 40, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; STJ, HC 331.669/PR; TJMT, HC 1035887-11.2024.8.11.0000; TJMT,
A
gExPen

1040969-86.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Jefther
Natan
Stachach
Lacerda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
nos
autos da ação n.º 1002993-16.2025.8.11.0042, como incurso nas sanções dos
arts
. 2º, § 2º e 4º, inciso I, Lei 12.850/2013 e
arts
. 33, caput, 35, caput, 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006.

Os impetrantes requereram liminarmente a revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar, cumulada ou não com outras medidas cautelares. No mérito, sustentam: (i) a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, por inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; (
ii
) fragilidade dos indícios de autoria, porquanto as imputações decorreriam exclusivamente da interpretação de diálogos extraídos de aparelhos celulares, sem apreensão de drogas ou situação de flagrância; (
iii
) excesso de prazo na formação da culpa, em razão da demora para prolação da sentença após o encerramento da instrução; e (
iv
) superveniência de fato humanitário relevante, consistente na gravidez avançada da companheira do paciente, circunstância que autorizaria a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
(id
363126851
).

A liminar foi indeferida (id
363212392
).

As informações foram prestadas pelo Juízo coator (id
364339369
).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e pela denegação da ordem (id 365216859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

I. DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA

No tocante à alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão constritiva
se encontra
adequadamente fundamentada.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos originários, o paciente foi apontado como integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo a função de “lojista do tráfico”, responsável pela comercialização de substâncias entorpecentes e pelo repasse de valores à cadeia hierárquica da facção.

O decreto preventivo consignou elementos concretos extraídos das investigações, notadamente diálogos telemáticos, movimentações financeiras e informações produzidas no âmbito da denominada “Operação
Impetus
”, evidenciando

a existência do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

A gravidade concreta do esquema e a reiteração delitiva evidenciada afastam a eficácia das medidas previstas no art. 319 do CPP. Quando a liberdade do agente representa risco real à ordem pública, o cárcere se impõe como a única medida adequada para resguardar a sociedade.

Nessa perspectiva,
inviável
a revogação da prisão preventiva, bem como
mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

II. DA IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT

A tese relativa à inexistência de indícios mínimos de autoria e participação do paciente nos delitos imputados

não comporta análise nesta via estreitado presente
writ
.

Isso porque as questões suscitadas demandam incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição limitada do habeas corpus.

Nesse contexto, revela-se inviável o exame das teses defensivas em
habeas corpus
, cujo remédio constitucional é destinado à tutela da liberdade de locomoção apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade, não se prestando à análise de provas.

Compete, portanto, ao Juízo de primeiro grau, após a devida instrução processual e sob o crivo do contraditório, definir com precisão a extensão da responsabilidade penal do paciente, notadamente porque esta via não admite o revolvimento aprofundado do acervo probatório, especialmente no que se refere à materialidade delitiva e aos indícios de autoria.

Por tais razões, rejeitam-se as teses deduzidas, ante a impossibilidade de revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório na presente via.

III. DO EXCESSO DE PRAZO

A aferição do excesso de prazo deve observar o critério da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, verifica-se tratar-se de ação penal complexa, decorrente de investigação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, envolvendo expressivo número de acusados, pluralidade de imputações e atuação de diversos defensores.

Nesse sentido, “
a questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HCn.331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016,
DJe
16/3/2016)
.

N
ão se verifica
, ainda, a
desídia estatal, porquanto o feito vem tendo regular tramitação, com a prática dos atos processuais nos prazos legalmente estabelecidos, inexistindo paralisação injustificada imputável ao Poder Público.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça decidiu:

“Tese de julgamento: Não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo na formação da culpa quando justificado pela complexidade do feito e pelo regular andamento processual, com audiência de instrução designada.”. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10358871120248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/01/2025)

Além disso, conforme informado pela autoridade coatora e destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a instrução criminal encontra-se encerrada, restando pendentes apenas providências técnicas relacionadas à extração e análise de dados de aparelhos celulares apreendidos, para posterior apresentação de memoriais e prolação da sentença.

Incide, assim, o entendimento consolidado na Súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Assim, rejeito a tese de excesso de prazo.

IV. DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR

De igual modo, não se verifica situação excepcional apta a justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Embora a defesa alegue que a companheira do paciente esteja grávida,
não há prova inequívoca de que
ele
seja a única pessoa apta a prestar tal assistência.

A substituição da preventiva pela domiciliar é medida excepcional e exige demonstração de que a presença física do réu no lar é insubstituível, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

“A concessão de prisão domiciliar com fundamento humanitário, prevista no
art
.
117 da LEP e art. 318 do CPP, exige não apenas o preenchimento de hipóteses legais, mas também
a demonstração inequívoca da imprescindibilidade do apenado e da ausência de possibilidade de assistência por terceiros.
”. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10409698620258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2026)

Dessa forma,
indefiro
o pedido de prisão domiciliar.

V. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso, mas no mérito
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026